Tribunal: TJES
Processo: 0023445-54.2015.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão julgador: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Multas e demais Sanções; Provas em geral
Data de julgamento: 2024-04-19

Ementa:
EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. CONSUMIDOR. ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA
DE MULTA ADMINISTRATIVA
. PROCON
MUNICIPAL
.
ALTERAÇÃO DE PLANO DE TELEFONIA SEM AUTORIZAÇÃO DO CONSUMIDOR
.
LEGISLAÇÃO CONSUMERISTA.
VIOLAÇÃO PELO FORNECEDOR.
OCORRÊNCIA.
MULTA ADMINISTRATIVA. APLICAÇÃO. VALOR DA MULTA.
FIXAÇÃO ADMINISTRATIVA. ARTIGOS 57 DO CDC E 28 DO DECRETO 2.181/97. VIOLAÇÃO. PECULIARIDADES DO CASO CONCRETO. INOBSERVÂNCIA. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. INOBSERVÂNCIA. REDUÇÃO PELO PODER JUDICIÁRIO. POSSIBILIDADE.

1.
O
Poder Judiciário pode realizar o controle de legalidade e legitimidade do ato administrativo sancionatório, como é a multa aplicada pelo Procon Municipal, em caso de violação de normas consumeristas.

2. O
artigo 57, do CDC, reproduzido no artigo 28, do Decreto n° 2.181/97, prevê a aplicação da pena de multa com base (i) na gravidade da infração, (ii) na vantagem auferida e (iii) na condição econômica do fornecedor, devendo observar, ainda, o caráter pedagógico da sanção administrativa.

3. É cabível a redução do valor da multa arbitrada pelo PROCON, quando, à luz dos critérios legais, da proporcionalidade e da razoabilidade, o valor fixado administrativamente se mostrar excessiv
o

e incompatível com as peculiaridades do caso concreto.

4. Recurso
desprovido.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0023445-54.2015.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: PROCON MUNICIPAL DE VITORIA e outros

APELADO: TELEFONICA BRASIL S.A.

RELATOR(A):
HELOISA CARIELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Por maioria, negar provimento ao recurso.

Órgão julgador vencedor
: 004 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

Composição de julgamento: 030 - Gabinete Desª. Convocada HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / 004 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal / 005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 014 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / 023 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
004 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito divergente
005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Proferir voto escrito divergente
014 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Proferir voto para acompanhar divergência
023 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº
0023445-54.2015.8.08.0024

RELATOR : DES.
RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

VOTO VISTA: DES.
SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

RECORRENTE :
MUNICÍPIO DE VITÓRIA/ES

RECORRID
O
:
TELEFÔNICA BRASIL S.A.

VOTO VISTA

Os autos retornaram com vista, para nova inclusão do voto-vista, já proferido na sessão de
21.11.2023
, em razão de falha no sistema, para possibilitar o encerramento do julgamento.

Trata-se da continuação de julgamento de apelação cível interposta
pelo
MUNICÍPIO DE VITÓRIA/ES
,
por inconformad
os
com a

sentença que, nos autos d
a “ação anulatória de multa administrativa”, julgou procedente o pedido autoral, reduzindo, em 50% (cinquenta por cento), a multa administrativa do processo administrativ
o
FA n° 0109-013.729-8
.

Iniciado o julgamento, o
r
elator, Desembargador R
aimundo Siqueira Ribeiro
,
deu
provimento ao recurso, para reformar a sentença recorrida, mantendo o valor da multa administrativa estabelecida
(
R$ 35.647,69
),
julgando, assim, improcedente a pretensão autoral e
invertendo os ônus sucumbenciais e, na forma do artigo 85, § 11, do CPC, majorando para 12% (doze por cento) os honorários advocatícios.

Pedi vista dos autos para melhor examinar a controvérsia.

Pois bem.

No caso em exame, a multa foi aplicada pelo PROCON Municipal,
porque alterou o plano de telefonia do consumidor sem a autorização do mesmo.

Importa registrar, que o Poder Judiciário pode realizar o controle de legalidade e legitimidade do ato administrativo sancionatório, como é a multa aplicada pelo Procon, em caso de violação de normas consumeristas.

N
o caso em exame
, conforme registrado
na sentença recorrida, “[...]
a Administração Pública deu excessiva importância à condição econômica da parte requerente, em detrimento dos outros dois critérios constantes da lei (gravidade da infração e vantagem auferida) para individualizar o valor da multa. Desse modo, ao fixar o valor da multa administrativa em questão, verifico que a Administração Pública desrespeitou o princípio da proporcionalidade e razoabilidade.
[...]
constatada irregularidade na decisão administrativa passível de revisão por este órgão jurisdicional, consistente na excessiva quantia fixada como sanção pecuniária a ser suportada pelo requerente, tenho por razoável reduzir a multa administrativa em litígio nesta demanda em 50% (cinquenta por cento), a fim de se adequar aos balizadores da razoabilidade e da proporcionalidade."

Ressaltou, ainda, o magistrado
a quo,
que
“a multa aplicada pelo Procon deve ser em valor expressivo para atingir o seu fim intimidativo e punitivo dos abusos cometidos pelas empresas de grande porte, servindo, então, de desestímulo, pelo menos sob o prisma econômico, à repetição da prática tida por ilegal.
No entanto, embora o objetivo da punição neste caso não seja de reparar o dano, mas, sim, de educar e reprimir eventual reincidência, ela não pode ser fonte de enriquecimento sem causa."

Assim, reduziu a multa para ao montante equivalente a 50% do valor da multa aplicada.

De fato, a multa fixada pelo PROCON Municipal
afigura-se
desproporcional, se considerad
as as peculiaridades do
caso concreto.

Soma-se a isso, o fato de que, à época da aplicação da penalidade, a condição econômica
do Recorrido
foi
arbitrada
de maneira ficta pelo órgão de fiscalização em
R$
3
.000.000,00 (
três
milhões de reais).

Assim, e considerando que, a teor do disposto no art. 57, do CDC, repetido no art. 36 e ss. do Decreto Municipal n.º 11.738/03, a aplicação da pena de multa com base (i) na gravidade da infração, (ii) na vantagem auferida e (iii) na condição econômica do fornecedor, no caso concreto, mostra-se excessiva a penalidade imposta à Recorrente.

Nesse contexto,
a multa fixada na sentença recorrida
mostra-se suficiente para atender o caráter pedagógico e sancionatório da mesma.

Nesse sentido, a jurisprudência deste E. Tribunal de Justiça:

“
ACÓRDÃO EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. MULTA IMPOSTA PELO PROCON. REDUÇÃO. ADEQUAÇÃO AOS CRITÉRIOS DE RAZOABILIDADE E DE PROPORCIONALIDADE. SUCUMBÊNCIA MÍNIMA NÃO CONFIGURADA.

1. - O Procon, na condição de órgão de defesa do consumidor, exerce poder de polícia em relação às normas protetivas estabelecidas na Lei n. 8.078, de 11 de setembro de 1990 (Código de Defesa do Consumidor), o que o habilita a impor multas em casos de transgressões daquelas regras.

2. -
As multas aplicadas pelo Órgãos de Defesa do Consumidor estão sujeitas a controle de razoabilidade e de proporcionalidade a ser realizado pelo Poder Judiciário
.

3. -
No caso, o valor da multa aplicada pelo Procon foi reduzido de R$57.272,39 (cinquenta e sete mil duzentos e setenta e dois reais e trinta e nove centavos) para R$10.000,00 (dez mil reais). Tal redução deve ser mantida porque está em harmonia com a jurisprudência do egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo
.

4. - O valor da dívida tributária foi reduzido substancialmente com o julgamento da ação anulatória, motivo pelo qual a apelada não decaiu em parte mínima do seu pedido.

5. - Recurso desprovido.

(TJES, Classe: Apelação Cível, 024180306573, Relator: DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - Relator Substituto : JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 01/02/2022, Data da Publicação no Diário: 18/02/2022)” (destaquei)

“EMENTA APELAÇÃO CIVEL AÇÃO ANULATÓRIA MULTA APLICADA POR PROCON MUNICIPAL TEMPO DE ESPERA EM FILA DE INSTITUIÇÃO BANCÁRIA ALEGAÇÃO DE MANIFESTA VIOLAÇÃO AO DECRETO 11.738/03 E SUMULA VINCULANTE 10 RECURSO IMPROVIDO.

1.
A multa administrativa assume o caráter de sanção dúplice, com viés pedagógico e sancionatório, não destinada à reparação do dano sofrido pelo consumidor, mas sim à punição e combate à prática de ato vedado por Lei, servindo de desestímulo ao infrator, razão pela qual deverá ser arbitrada e graduada em atenção aos critérios estabelecidos no artigo 57, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, quais sejam: (a) a gravidade da infração; (b) a vantagem auferida; e (c) a condição econômica do fornecedor
.

2. A redução do valor da multa arbitrada pelo PROCON, quando devidamente fundamentada, não tem o condão de afrontar o disposto pela súmula vinculante nº 10, vez que, não houve análise de constitucionalidade difusa da legislação e a inaplicabilidade da lei se mostrou inadequado à realidade fática do caso concreto.

4.
Montante sancionatório razoavelmente reduzido pela sentença a quo , mormente diante do número de infrações praticadas e consumidores atingidos, não merecendo o pronunciamento recorrido qualquer reparo, por guardar consonância com os patamares praticados por este tribunal dentro dos limites da razoabilidade e proporcionalidade
.

3. Recurso improvido. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDA a Colenda Segunda Câmara Cível, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, à unanimidade de votos, NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do relator. Vitória (ES), 11 de fevereiro de 2020 DES. RELATOR/PRESIDENTE

(TJES, Classe: Apelação / Remessa Necessária, 024180054553, Relator : CARLOS SIMÕES FONSECA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 11/02/2020, Data da Publicação no Diário: 19/02/2020)” (destaquei)

Em face do exposto,
pedindo vênia ao relator, Desembargador Raimundo Siqueira Ribeiro, inauguro a divergência, para
negar provimento ao recurso, mantendo a sentença recorrida.

É como voto.

Desembargador
SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

PROCESSO Nº 0023445-54.2015.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE:
PROCON MUNICIPAL DE VITORIA/ES, MUNICÍPIO DE VITORIA/ES
APELADO:
TELEFÔNICA BRASIL S.A.
Advogado do(a) APELADO:
VITOR MORAIS DE ANDRADE - SP182604-A
RELATOR:
DES. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação interposto pelo
MUNICÍPIO DE VITÓRIA/ES,
em face de r. sentença proferida pelo magistrado da 5ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde do Juízo de Vitória/ES – Comarca da Capital
–, que, na ação anulatória de multa, movida por
TELEFÔNICA BRASIL S.A.
,
em desfavor do ente público ora apelante, julgou parcialmente procedente o pedido autoral “
para reduzir em 50% o valor da multa aplicada no Processo Administrativo n° 1713/2009.”

Nas razões recursais apresentadas a fls. 164/172, o ente público apelante alega que a redução na multa proferida pelo PROCON, em processo administrativo, viola a previsão do Decreto Municipal 11.738/03, capítulo IV (36 e seguintes), com as alterações dos decretos 11.843/04, 12.302/05, e 12.393/06.

Aduz que a autoridade administrativa observou os requisitos objetivos constantes do referido decreto municipal para determinar o valor de multa por infração à legislação consumerista. E que, a redução em sentença do valor estipulado pelo Procon, em processo administrativo, só poderia ser feita mediante controle de constitucionalidade, com a necessária observância da súmula vinculante nº 10. Ademais, afirma que o valor da multa, sequer, foi objeto de discussão nos autos.

Requer, em caso de não provimento do recurso, que seja reconhecida a sucumbência mínima do apelante, atribuindo o ônus sucumbencial integralmente a parte apelada.

Acerca da multa administrativa atribuída ao
MUNICÍPIO DE VITÓRIA/ES,
em ação administrativa pelo PROCON, cumpre destacar que ela se origina de descumprimento de normas do CDC.

O PROCON possui legitimidade para impor a multa, com fulcro no artigo 56, I, do Código de Defesa do Consumidor (Lei Federal nº 8.078/1990), pois detém poder de polícia para cominar sanções administrativas relacionadas às violações de preceitos consumeristas, conforme disposto nos artigos 2º, 4º, III e IV, 5º e 18, § 2º, todos do Decreto Federal nº 2.181/1997.

No caso em questão, a multa decorreu do fato da apelada ter realizado prática abusiva, em razão de ter alterado o plano de telefonia do consumidor sem sua autorização, pela a qual foi fixada a sanção administrativa no valor de
R$ 35.647,69 (trinta e cinco mil seiscentos e
quarenta e sete reais e sessenta e nove centavos).

Sobre este ponto, embora a jurisprudência admita a revisão valorativa de multas dessa natureza, com fundamento nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, tenho que a revisão neste caso, contraria os princípios que regem a matéria.

Eis o que dispõe o artigo 57 do Código de Defesa do Consumidor:

Art. 57
. A pena de multa, graduada de acordo com a
gravidade da infração
, a
vantagem auferida
e a
condição econômica do fornecedor
, será aplicada mediante procedimento administrativo, revertendo para o Fundo de que trata a Lei nº 7.347, de 24 de julho de 1985, os valores cabíveis à União, ou para os Fundos estaduais ou municipais de proteção ao consumidor nos demais casos. (Redação dada pela Lei nº 8.656, de 21.5.1993)

Parágrafo único
. A multa será em montante não inferior a duzentas e não superior a três milhões de vezes o valor da Unidade Fiscal de Referência (Ufir), ou índice equivalente que venha a substituí-lo. (Parágrafo acrescentado pela Lei nº 8.703, de 6.9.1993)

O artigo 24 do Decreto Federal nº 2.181/1997, por sua vez, estabelece que:

Art. 24
. Para a imposição da pena e sua gradação, serão considerados:

I
– as circunstâncias atenuantes e agravantes;

II
– os antecedentes do infrator, nos termos do art. 28 deste Decreto.

Em consonância, a Instrução de Serviço PROCON/ES nº 019/2008, atinente ao procedimento administrativo para apuração de infrações às normas consumeristas, estabelece critérios para fixação dos valores das sanções:

Art. 1º - A fixação dos valores das
multas nas infrações ao Código de Defesa do Consumidor
(art. 57 da Lei nº 8.078, de 11.09.90), dentro dos limites legais daquele diploma,
será feita de acordo com a gravidade da infração, vantagem auferida e condição econômica do fornecedor na forma da presente instrução de serviço e seu anexo.

A

Administração
considerou os ditames legais quando da aplicação da pena, não cabendo ao Poder Judiciário rever tais critérios, pois
“ao reduzir multas que tais a seu alvedrio, diante da alegação genérica de violação aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, viola, dentre outros, os princípios da legalidade e da separação dos poderes (art. 2º, CF/88)”.

Neste sentido, esta E. Câmara dispõe:

APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE DA MULTA. REJEITADA. MÉRITO. AÇÃO ANULATÓRIA DE PENALIDADE ADMINISTRATIVA. LEGITIMIDADE. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PRONTO ATENDIMENTO. OBSERVÂNCIA DOS CRITÉRIOS LEGAIS. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. QUANTUM FIXADO EM PARÂMETROS LEGAIS. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. SEPARAÇÃO DOS PODERES. MÉRITO ADMINISTRATIVO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
Preliminar:
[...]
4. Legalidade estrita afeta ao tema que foi levada em conta pela Administração, quando da aplicação da pena, de forma que não cabe a este Poder Judiciário rever critérios legais, não declarados inconstitucionais, sem fundamentos objetivos para tanto, sob pena de incursionar no mérito do ato administrativo. 5. Uma vez que se constata que a imposição da sanção administrativa, assim como a sua gradação, obedeceu fielmente aos parâmetros legais e foi devidamente motivada, não há cabimento na afirmação de que os princípios da razoabilidade e proporcionalidade foram feridos
. 7. A penalidade administrativa não pode ser reduzida de forma arbitrária, sob pena de tornar-se inócua. M
ulta que, além de punitiva, também possui caráter pedagógico, objetivando coibir práticas lesivas aos consumidores, razão por que não guarda seu montante, necessariamente, relação direta e exclusiva com o valor do prejuízo causado ao consumidor. 8. Sentença mantida. Recurso conhecido e improvido.
(
TJES
, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL. Apelação Cível nº 02013730-76.2016.8.08.0048. Relator: Des.
Raphael Americano Câmara
. Julgado: 26/07/2022. DJe: 19/08/2022). (destaque).

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO. MULTA PROCON. INFRAÇÃO ÀS NORMAS DE DEFESA DO CONSUMIDOR. EXERCÍCIO DE PODER DE POLÍCIA ADMINISTRATIVA. ART. 56 DO CDC. CRITÉRIOS. OBSERVÂNCIA ART. 57 DO CDC. DOSIMETRIA DA MULTA. DECRETO MUNICIPAL Nº 11.738/03. VERBAS SUCUMBENCIAIS. REDISTRIBUIÇÃO. PRIMEIRO RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SEGUNDO RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
[...]
3. Em que pese ser
possível, em tese, a redução da multa fixada, em sede administrativa, na hipótese do quantum respectivo extrapolar os limites da razoabilidade e da proporcionalidade.
(TJES, Classe: Apelação, 24110368602, Relator: ANNIBAL DE REZENDE LIMA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 13/12/2016, Data da Publicação no Diário: 16/01/2017), no caso concreto não identifica-se hipótese que justifique a redução do
quantum
fixado administrativamente para os seis processos administrativos em questão, uma vez que observou estritamente os critérios legais objetivos para dosimetria das aplicadas. 4. O valor fixado, que não extrapola os limites da razoabilidade ou proporcionalidade, possui, ao contrário, o objetivo de que os direitos do consumidor sejam observados, e que a fornecedora, reincidente na prática ofensiva, passe a agir de modo a respeitar as normas consumeristas e às instituições que por elas zelam.
5. Primeiro recurso
CONHECIDO
e
PROVIDO
. Segundo recurso
CONHECIDO
e
DESPROVIDO.
(
TJES
.
SEGUNDA CÂMARA CÍVEL. Apelação Cível nº 0024082-73.2013.8.08.0024. Relator: Des. Convocado
Raimundo Siqueira Ribeiro
. Julgado em: 03/08/2021. DJe: 12/08/2021). (destaque).

Nota-se que o órgão Administrativo realizou todo o procedimento dentro das normas que o regem, descrevendo como se deu a valoração da penalidade de multa, prezando pela legalidade, a ampla defesa e o contraditório, visto que a parte teve o direito de se manifestar, como assim o fez ((fls. 17/22).

Neste aspecto, entendo que a pena originalmente fixada pelo PROCON Municipal de Vitória/ES, no valor de
R$ 35.647,69 (trinta e cinco mil seiscentos e quarenta e sete reais e sessenta e nove centavos)
, é apta à finalidade a que se destina, atendendo à proporcionalidade e a razoabilidade, ao propósito pedagógico, e aos demais critérios legais.

Por todo o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso, de forma a preservar o valor da multa estipulado na decisão administrativa.

Considerando o provimento do recurso,
condeno
o apelado ao pagamento das custas processuais e no tocante aos honorários advocatícios,
majoro
para 12%,
n
a forma do artigo 85, § 11, do CPC.

É como voto.

Eminentes pares,

Após a prolação de judicioso voto pelo eminente Desembargador Raimundo Siqueira Ribeiro, pedi vista dos autos para melhor analisar a matéria.

Cuida-se de
apelaç
ão
cíve
l

por meio da qual pretende,
Município de Vitória
, ver reformada a r. sentença que, em sede de ação anulatória, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, a fim de reduzir em 50% a multa aplicada pelo PROCON.

O douto Relator conferiu provimento ao recurso para restabelecer a multa de R$ 35.647,69 discriminada no ato administrativo.

Pois bem.

Após percuciente análise dos autos,
hei por bem
inaugurar
diverg
ência
, conforme passo a explanar.

É cediço que o PROCON, enquanto órgão integrante do Sistema Nacional de Defesa do Consumidor – SNDC, possui legitimidade para aplicar sanções àqueles que malferem a legislação consumerista. Nada obstante, as sanções administrativas encontram limites objetivos e subjetivos, impostos pelo ordenamento jurídico, os quais estabelecem parâmetros para a fixação do
quantum
punitivo.

Sob esse prisma, segundo dispõe o art. 57 do CDC, “
a pena de multa, graduada de acordo com a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor, será aplicada mediante procedimento administrativo, revertendo para o Fundo de que trata a Lei nº 7.347, de 24 de julho de 1985, os valores cabíveis à União, ou para os Fundos estaduais ou municipais de proteção ao consumidor nos demais casos”
.

Igualmente, o Decreto Federal nº 2.181/97, que estabelece as normas gerais de aplicação das sanções administrativas previstas no CDC, assim preconiza no art. 28: “
a pena de multa será fixada considerando-se a gravidade da prática infrativa, a extensão do dano causado aos consumidores, a vantagem auferida com o ato infrativo e a condição econômica do infrator, respeitados os parâmetros estabelecidos no parágrafo único do art. 57 da Lei nº 8.078, de 1990”
.

Ademais, tais preceitos devem concretizar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, corolários do Estado Democrático de Direito, que servem de parâmetro para o controle jurisdicional dos atos estatais abusivos.

Em essência, esses vetores têm por finalidade a
proibição de excesso
, no intuito de assegurar a compatibilidade entre meios e fins e conter a atividade administrativa que ultrapasse os limites adequados, ou seja, que extrapole a finalidade pública almejada.

De acordo com José do Santos Carvalho Filho, seguindo a doutrina alemã,
“para que a conduta estatal observe o princípio da proporcionalidade, há de revestir-se de tríplice fundamento: 1)
adequação
, significando que o meio empregado na atuação deve ser compatível com o fim colimado; 2)
exigibilidade
, porque a conduta deve ter-se por necessária, não havendo outro meio menos gravoso ou oneroso para alcançar o fim público, ou seja, o meio escolhido é o que causa o menor prejuízo possível para os indivíduos; 3)
proporcionalidade em sentido estrito
, quando as vantagens a serem conquistadas superem as desvantagens.”
(Manual de Direito Administrativo, 22ª ed., 2009, p. 38).

Dessarte, cabe ao Judiciário aferir se o ato administrativo fora praticado em extensão e intensidade proporcionais à finalidade do interesse público a que está atrelado, pois, caso tenha sido praticado sem a observância dos requisitos de validade, deverá ser adequado aos parâmetros constitucionais.

Cumpre destacar, ainda, que
“embora o objetivo da punição neste caso não seja apenas reparar o dano, mas, também, educar e reprimir eventual reincidência, a mesma não pode ser fonte de enriquecimento sem causa, devendo ser reduzida para um patamar razoável.”
(TJES, Classe: Apelação / Reexame Necessário, 24070582622, Relator Substituto: MARIANNE JUDICE DE MATTOS, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 25/08/2015, Data da Publicação no Diário: 31/08/2015).

Volvendo os olhos ao caso concreto, é evidente a prática de infração às normas consumeristas; todavia,

constata
-se que a multa imposta se distanci
ou
da finalidade, porquanto arbitrada em valor excessivamente desproporcional à conduta
(
R$ 35.647,69
)
, considerando o
s
dano
s
ao consumidor
(
modificação
d
e
plano de telefonia
sem anuência do cliente
)
.

Logo, conquanto legítima a sanção, mister a necessidade de redução da multa imposta, notadamente por não se ter observado os princípios da proporcionalidade e razoabilidade na quantificação.

Nesse contexto,
a redução da penalidade
se
mostra razoável e suficiente para desestimular novas condutas antijurídicas, guardada correspondência entre a multa e o valor
atinente
à infração
e afastada
a possibilidade
de
enriquecimento sem causa em favor do Fundo Municipal de Proteção e Defesa do Consumidor.

É o entendimento adotado pela jurisprudência deste Tribunal de Justiça em casos assemelhados, consoante demonstram recentíssimos arestos:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – PROCESSO ADMINISTRATIVO – PROCON MUNICIPAL – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – LEI FEDERAL 9.873/1999 – INAPLICABILIDADE – MULTA ADMINISTRATIVA – VIOLAÇÃO A DIREITO DO CONSUMIDOR – REDUÇÃO – POSSIBILIDADE. 1. A Lei Federal nº 9.873/1999 não se aplica às ações administrativas punitivas desenvolvidas por Estados e Municípios, pois o âmbito espacial da aludida lei limita-se ao plano federal. 2.
É cediço ser plenamente possível o controle pelo Poder Judiciário de matéria ínsita ao mérito administrativo, nas hipóteses em que a atuação da Administração Pública se afastar dos princípios constitucionais explícitos ou implícitos, tais como o da legalidade, o da moralidade, o da proporcionalidade e o da razoabilidade, dentre outros, sem que esta intervenção consubstancie violação ao postulado fundamental da separação de poderes ou mesmo negativa a vigência a lei municipal que estabeleça critérios para fixação de multa.
(Apelação Cível 5019271-04.2021.8.08.0024, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível, Relator: Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA, data de publicação: Data: 02/06/2023)

APELAÇÃO CÍVEL. MULTA APLICADA PELO PROCON DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA. RESERVA DE PLENÁRIO. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO. PROCESSO ADMINISTRATIVO. RECLAMAÇÃO INDIVIDUAL. INFRAÇÃO ÀS NORMAS DE DEFESA DO CONSUMIDOR. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE NA APLICAÇÃO DA MULTA. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. CORREÇÃO E JUROS DE MORA. CUSTAS DEVIDA PELO MUNICÍPIO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Não há violação a Súmula Vinculante nº 10 do STF quando o julgador procede à interpretação das normas infraconstitucionais, fulcrando-se na legalidade e razoabilidade, sem tangenciar sobre qualquer controle de constitucionalidade da norma. Hipótese dos autos que, na sentença, a todo momento fora observado o regramento municipal, bem como o Código de Defesa do Consumidor para a equalização do importe arbitrado na esfera administrativa, inexistindo qualquer controle de constitucionalidade da norma indicada pelo Município Apelante. 2.
A multa arbitrada no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) na instância primeva foi aplicada em respeito ao art. 57 do Código de Defesa do Consumidor e aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, pautando-se na gravidade da infração, na capacidade econômica do fornecedor, sendo incapaz de causar-lhe des
e
quilíbrio nas finanças ou prejuízos irreparáveis
. 3. Em ocorrendo apenas a redução da multa arbitrada no processo administrativo, de rigor reconhecer a incidência da sucumbência recíproca, com a condenação das partes ao pagamento do percentual arbitrado na origem (10%) sobre proveito econômico obtido por ambas na demanda. 4. Em relação as custas, tem-se o município não está inserido no rol de isentos previstos na Lei Estadual nº 9.974/2013, bem como Lei Federal – Lei nº 6.830/80 – não pode isentar o município de pagamento de taxa estadual (custas processuais). 5. Recurso improvido. Honorários majorados em 2% (dois por cento) na forma do art. 85, §11, do CPC. (Apelação cível n. 0028905-80.2019.8.08.0024, órgão julgador: Quarta Câmara Cível, Relª. Desª. subst. Marianne Judice de Mattos, data do julgamento: 14-02-2022, data da publicação: 21-03-2022)

Do exposto, e por tudo mais que dos autos consta, com a devida vênia aos eminentes pares,
inauguro divergência
para negar provimento ao recurso
,
nos termos da fundamentação
.

É como voto.